Tribunal: TJBA
Processo: 8063414-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063414-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): RAFAEL GONCALVES DE SOUZA (OAB:BA55464-A) AGRAVADO: JOSENILTON JOSÉ DE SANTANA Advogado(s): MARTINS SANTANA NETO (OAB:BA55654-A) EMENTA Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Instalação de medidor de energia elétrica. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau. Cumprimento da tutela recursal. Perda de objeto. Inocorrência. Requisitos do art. 300 do CPC. preenchidos. Decisão reformada. O cumprimento de ordem liminar não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, remanescendo o interesse na análise do mérito recursal para confirmação da tutela provisória. Presentes a probabilidade do direito, fundada na titularidade do imóvel e na aparente irregularidade da instalação de medidor de energia, e o perigo de dano, consistente no embaraço ao direito de construir, é devida a concessão de tutela de urgência para determinar a remoção do equipamento. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta demonstrada pela prova da propriedade do imóvel e pela aparente violação de normas técnicas da ANEEL que regem a instalação de medidores de energia. O perigo de dano (periculum in mora) é concreto, decorrendo do obstáculo que a instalação realizada representa ao exercício do direito de construir do proprietário, conforme demonstrado por projeto de edificação e pedido de alvará, gerando risco de atrasos e prejuízos. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8063414-44.2025.8.05.0000 em que figura como agravante RAFAEL GONCALVES DE SOUZA e, como agravado, JOSENILTON JOSÉ DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.